Tribunal: TJMT
Processo: 0001504-15.2016.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001504-15.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[COSMO FERREIRA - CPF: 459.403.631-72 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Anelita Regina Silva (VÍTIMA), ANELITA REGINA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

As declarações de testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, segundo as quais o apelante efetuou três disparos de arma de fogo em via pública, embriagado e, em seguida, conduziu veículo automotor, são provas suficientes para embasar a condenação do réu pelos delitos de
Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e Disparo de arma de fogo (art. 15, Lei nº. 10.826/03)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cosmo Ferreira
,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) e
Disparo de arma de fogo
(art. 15, Lei nº. 10.826/03), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direitos, além de
10 dias-multa
e
suspensão do direito
de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em via pública, pelo período de
2 meses
(Id. 77704975).

Em síntese, nas razões recursais requereu a
absolvição
por insuficiência de prova (Id. 81845953).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 84364495);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme transcrição do sumário ministerial oferecido (Id. 84861451):

“Recurso de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo (artigo 306,
caput
, do CTB e art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003) – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sufragada na ausência de prova suficiente a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade – Existência de farto conjunto probatório quanto ao estado de ebriedade do acusado – Laudo de Constatação comprova o estado de embriaguez do apelante – Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021